Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602543-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
29/08/2023
Número: 0602543-05.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- DORIAN LUIZ PASQUALOTTO-
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DORIAN LUIZ PASQUALOTTO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
DORIAN LUIZ PASQUALOTTO (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43696667
25/08/2023
15:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.314

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602543-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DORIAN LUIZ PASQUALOTTO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: DORIAN LUIZ PASQUALOTTO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA
B A N C Á R I A
D E S T I N A D A
A O
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES PARA
CAMPANHA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico ao órgão julgador.

2. In casu, as contas parciais de campanha
foram entregues à Justiça Eleitoral com
quatro dias de atraso e, não tendo
havido mácula à transparência das
movimentações financeiras do período, tal
falha pode ser suprida mediante ressalva.
Num. 43696667 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122041800000042656719
Número do documento: 23082515122041800000042656719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:19:53

3. O atraso na abertura da conta bancária
específica por poucos dias pode ser objeto
de ressalva, desde que não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de DORIAN LUIZ
PASQUALOTTO, candidato a deputado federal nas eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43112811); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43292387), com o extrato apontando como receitas totais R$
29.874,85, das quais R$ 9.874,85 estimáveis em dinheiro e R$ 20.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 29.874,85, sem registro de sobras financeiras ou de
dívidas de campanha.

Publicado em 14/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (ids. 43399109 e 43399111), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43423650).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer conclusivo pela
aprovação com ressalvas (id. 43619501), referindo haver inconsistências quanto a: (i)
atraso na entrega da prestação de contas parcial e (ii) atraso na abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha.

Intimado, o prestador trouxe esclarecimentos (id. 43644309), sem apresentar
prestação de contas retificadora.

Num. 43696667 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122041800000042656719
Número do documento: 23082515122041800000042656719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:19:53

A unidade técnica elaborou novo parecer técnico (id. 43652004), com
indicativo de aprovação das contas com ressalvas, apontando como inconsistências
remanescentes: atraso na entrega da prestação de contas parcial (item 1.a) e atraso na
abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha (item
8).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43661187).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
Num. 43696667 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122041800000042656719
Número do documento: 23082515122041800000042656719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:19:53

penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou, conforme
parecer técnico (id. 43652004), inconsistências nas contas, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada:

a) atraso na entrega da prestação de contas parcial (item 1.a)

A unidade técnica apontou como ressalva o atraso na apresentação das
contas parciais de campanha (id. 43652004).

O art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)
[não destacado no original]

Destaca-se, ainda, que o § 6º do mesmo artigo prevê que, apesar de se tratar
de infração grave, a intempestividade na entrega das contas parciais pode ser justificada
no momento da análise das contas finais.

In casu, o prestador apresentou suas contas parciais no dia 17/09/2022, ou
seja, 04 (quatro) dias após o prazo estabelecido pela norma.

As contas parciais de campanha buscam dar maior publicidade e
transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a
fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Esta Corte tem entendimento firmado de que o atraso na entrega das contas
pode ser relevado, desde que não haja prejuízo à análise das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO
ESTADUAL. ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO
PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
Num. 43696667 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122041800000042656719
Número do documento: 23082515122041800000042656719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:19:53

CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há
prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2.1. Representando valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas da candidata (0,84% do total de recursos recebidos), revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
[ T R E / P R , P C E n º 0 6 0 3 7 7 2 9 7 , r e l a . F l a v i a d a C o s t a
Viana, DJE 25/04/2023, não destacado no original]

De fato, o atraso na entrega da prestação de contas parcial pode conduzir à
desaprovação das contas; entretanto, na espécie, o atraso de apenas 04 (quatro) dias,
saneado ainda antes das eleições, não se constitui em falha grave e não causou prejuízo
ao controle e à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “O atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador" (TRE/PR, PCE nº
060342394, rela. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022).

Portanto, em que pese a constatação da presente inconsistência, tem-se que
não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das
receitas e gastos do prestador, com destaque para a viabilidade da fiscalização
concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que, nessa
hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal.

Assim, a falha destacada neste item pode ser suprida mediante a aposição de
ressalva.

b) atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha (item 8)

A unidade técnica identificou atraso na abertura da conta bancária destinada
ao recebimento de Doações para Campanha.

Sobre o tema, o art. 8º, § 1°, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
assim prevê:

Num. 43696667 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122041800000042656719
Número do documento: 23082515122041800000042656719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:19:53

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Na espécie, o parecer técnico apontou que o CNPJ de campanha do
candidato foi concedido pela Receita Federal em 11/08/2022 e que a conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha foi aberta em 25/08/2022.

Assim, a referida conta bancária foi aberta 14 dias após a concessão do
CNPJ, configurando um atraso de 04 (quatro) dias.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO A ADVOGADO. IRREGULARIDADE QUE NÃO PODE
CONDUZIR À DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE FEFC, FUNDO
PARTIDÁRIO E OUTROS RECURSOS. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 4 DIAS.
CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E EFETIVA
ANÁLISE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
4. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019,
arts. 3º, I, “c” e 13), destinando-se a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por 4 dias pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise
das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
6. Aprovação com ressalvas.
(PCE nº 060258384, rel. José Rodrigo Sade. Publicação DJE 23/05/2023,
não destacado no original)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
Num. 43696667 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122041800000042656719
Número do documento: 23082515122041800000042656719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:19:53

RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.
3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por
um curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedente.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PCE nº 060246341, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
DJE 09/05/2023, não destacado no original)

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.
1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.
2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.
2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto
período pode ser ressalvado, desde que não comprometa a fiscalização
e a efetiva análise das contas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PCE nº 060348367, rela. Flavia da Costa Viana, DJE em 15/05/2023, não
destacado no original)

Nesse contexto, uma vez que o atraso se deu por apenas 04 (quatro) dias,
sem ter ocasionado prejuízo à análise e à transparência das contas, tem-se que é
possível aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente
inconsistência possa ser suprida mediante a aposição de ressalva.

Conclusão

Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de DORIAN LUIZ PASQUALOTTO,
candidato a deputado federal nas eleições 2022.

Num. 43696667 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122041800000042656719
Número do documento: 23082515122041800000042656719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:19:53

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602543-05.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DORIAN LUIZ PASQUALOTTO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: DORIAN LUIZ PASQUALOTTO - Advogados do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43696667 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122041800000042656719
Número do documento: 23082515122041800000042656719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:19:53